Tribunal: TJPA
Processo: 0803395-29.2025.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803395-29.2025.8.14.0000

APELANTE: TEDI DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES GENÉRICAS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por TEDI DOS SANTOS contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, que o absolveu da imputação do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, com base no art. 386, II, do CPP, e o condenou, por outro lado, à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, com sursis por dois anos, pela prática de lesão corporal (art. 129, caput, do CP), em desfavor de Valdecleni Lopes Figueredo de Sousa. O recurso, interposto pela Defensoria Pública, buscou genericamente a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, sem impugnação específica à fundamentação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a apelação criminal interposta pela defesa preenche os requisitos de admissibilidade, em especial o princípio da dialeticidade recursal, que exige a impugnação específica dos fundamentos da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A admissibilidade do recurso exige a observância do princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente o ônus de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

As razões recursais apresentadas pela defesa são genéricas, limitando-se a invocar o duplo grau de jurisdição e a reapreciação dos fatos, sem indicar qualquer equívoco na valoração das provas ou vício na fundamentação da sentença.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão afronta o princípio da dialeticidade, tornando o recurso inadmissível (AgRg no REsp n. 1.899.411/PR).

Não há nos autos qualquer nulidade a ser reconhecida de ofício nem ilegalidade flagrante que justifique o afastamento da exigência de fundamentação específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A apelação criminal deve observar o princípio da dialeticidade, com impugnação específica aos fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso.

A apresentação de razões genéricas, sem indicação concreta dos pontos de inconformismo, inviabiliza a análise do mérito recursal.

O não atendimento dos requisitos de admissibilidade recursal autoriza o não conhecimento do recurso, ainda que interposto pela Defensoria Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 386, II, e 593; CP, art. 129, caput e § 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.899.411/PR, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 15.08.2023, DJe 23.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
NÃO CONHECER DO RECURSO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por TEDI DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, nos autos da Ação Penal nº 0000821-85.2020.8.14.0018, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para absolvê-lo da imputação do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, II, do Código de Processo Penal, e condená-lo nas sanções do artigo 129, caput, do Código Penal, à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena por dois anos.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra TEDI DOS SANTOS, imputando-lhe a prática de lesões corporais contra sua ex-companheira, Maria Claudiana da Silva, e contra Valdecleni Lopes Figueredo de Sousa. As agressões teriam ocorrido em fevereiro de 2020, no Município de Curionópolis, em contexto de violência doméstica e familiar.

A instrução processual colheu os depoimentos das vítimas, de três policiais militares e o interrogatório do réu. O Ministério Público, nas alegações finais orais, requereu a procedência parcial da pretensão acusatória, sustentando a inexistência de materialidade delitiva quanto à ofensa praticada contra Maria Claudiana, em razão de exame de corpo de delito negativo, e pleiteando a condenação do acusado pelo crime cometido contra Valdecleni.

A sentença acolheu tal entendimento, fundamentando-se na prova testemunhal e pericial, concluindo pela absolvição de um dos delitos e condenação no outro, com fixação da reprimenda no mínimo legal e concessão de sursis.

Em suas razões recursais (ID nº 25056884), o apelante, assistido pela Defensoria Pública, pleiteia a reforma da sentença condenatória. Invoca genericamente o princípio do duplo grau de jurisdição, afirmando que o réu deseja submeter a matéria à reanálise da instância superior. Requer, assim, a absolvição do apelante com base na ausência de provas ou, subsidiariamente, a rediscussão da dosimetria da pena para que esta seja fixada no mínimo legal.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso para absolvição do apelante ou revisão da pena imposta.

Em contrarrazões (ID nº 25056887), o Ministério Público sustenta a manutenção da sentença proferida, argumentando que o conjunto probatório – consistente nos depoimentos das vítimas e testemunhas colhidos sob o crivo do contraditório – é harmônico e suficiente para ensejar a condenação. Ressalta que o exame pericial confirmou as lesões em Valdecleni e que a narrativa da vítima se coaduna com os demais elementos constantes nos autos. Assim, pugna pelo improvimento do recurso.

O Ministério Público, em segunda instância, por meio de parecer exarado pelo Procurador de Justiça Nilton Gurjão das Chagas (ID nº 27019523), opinou pelo não conhecimento do recurso de apelação, sob o argumento de que não restou atendido o princípio da dialeticidade. Destacou que as razões recursais são genéricas e não impugnam especificamente os fundamentos da sentença condenatória, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Cuida-se de recurso de apelação interposto por TEDI DOS SANTOS contra sentença penal condenatória que o absolveu da prática do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, mas o condenou, por outro lado, à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 129, caput, do mesmo diploma legal, pelo fato de ter agredido fisicamente a vítima Valdecleni Lopes Figueredo de Sousa.

A defesa técnica, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, limitou-se a pleitear, de forma genérica, a reanálise dos fatos e provas, amparando-se nos princípios do duplo grau de jurisdição e da autodefesa. Sustentou, ainda, de forma igualmente genérica, a possibilidade de fixação da pena no mínimo legal. Todavia, não se observa, ao longo das razões recursais, qualquer impugnação específica à fundamentação lançada na sentença, de modo que a pretensão recursal esbarra na intransponível barreira do princípio da dialeticidade recursal.

O exame dos autos revela que a peça recursal limita-se a afirmar o direito do réu à reavaliação dos fatos pela instância superior, sem, contudo, indicar quais elementos da sentença deveriam ser revistos ou por que razão as provas não sustentariam a condenação. A defesa não apresentou qualquer argumento capaz de infirmar os fundamentos adotados pelo juízo sentenciante, o qual, diga-se, examinou de forma minuciosa as provas colhidas sob o crivo do contraditório.

O Superior Tribunal de Justiça, em mais de uma oportunidade, já se posicionou de forma cristalina sobre o tema, afirmando que o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso. Nesse sentido:

“O efeito devolutivo da apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente (tantum devolutum quantum appellatum), em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio” (STJ, AgRg no REsp n. 1.899.411/PR, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 23/8/2023).

No caso sob julgamento, não há correlação entre a motivação recursal e a fundamentação da sentença recorrida.

A ausência de argumentos minimamente específicos, seja quanto à valoração das provas, seja quanto à aplicação do direito ao caso concreto, impede o conhecimento do recurso. O recorrente limita-se a fazer apelo genérico à reapreciação da matéria, sem indicar vícios na motivação da sentença ou apresentar teses jurídicas substanciais que infirmem a decisão do juízo a quo.

A jurisprudência de diversos tribunais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, converge no sentido de que o recurso de apelação deve ser minimamente fundamentado, demonstrando de modo específico o desacerto da sentença. A ausência de motivação específica constitui ofensa direta ao princípio da dialeticidade, autorizando o não conhecimento do apelo.

Por fim, não se verifica nulidade a ser declarada de ofício, tampouco ilegalidade flagrante que justifique o conhecimento do recurso por economia processual ou por aplicação de princípios constitucionais em sua máxima efetividade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2025